Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA E DA EXTENSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTOS PRÓPRIOS DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo de no 0726429-11.2021.8.07.0016. O autor/recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, apenas para que seja concedido integralmente o dano material pleiteado, assim como os danos morais. Afirma que o veículo sofreu desvalorização após a batida; que o polimento se fez necessário em razão da diferença de tonalidade entre as peças pintadas por ocasião do conserto e as que não foram atingidas; que a limpeza do veículo em razão do tempo que permaneceu na oficina também se fez necessária, para prevenir eventual contágio pelo coronavírus. Afirma ainda que sofreu danos morais decorrentes do tempo que perdeu para resolver o problema. Por fim, aduz que nenhuma dessas alegações foi rebatida na defesa, tornando-se incontroversas. Pede a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido. Contrarrazões no ID 31307382.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, deixo de conhecer das alegações contidas nas contrarrazões acerca da culpa pelo acidente e reforma da sentença diante da inadequação da via escolhida. As contrarrazões não constituem o meio processual adequado para exercitar pretensão de rediscussão da matéria debatida na origem, o que demanda a interposição do recurso próprio, prerrogativa essa não exercida pela parte recorrida.
IV. A matéria devolvida a esta Turma Recursal limita-se à extensão dos danos materiais sofridos pelo autor/recorrente, assim como da existência de danos morais a serem compensados.
V. No que tange aos danos materiais, não há reparo a ser feito na sentença. Em se tratando de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Além disso, em respeito à Teoria da Causalidade Direta e Imediata, art. 403/CC, o dano deve decorrer de modo direto da conduta, ou seja, existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A mera ausência de impugnação específica não torna o dano existente e nem desobriga o autor de sua comprovação inequívoca, não se admitindo meras suposições ou conclusões de reportagens ou especialistas não ouvidos acerca do caso concreto.
VI. No caso, o autor não comprovou, de modo inequívoco, a desvalorização em seu veículo. Aliás, tal pretensão demanda a produção de prova pericial, através da qual seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, prova da qual o autor abdicou ao propor a ação perante o Juizado Especial. Não há prova também de que o polimento era necessário em razão dos reparos. A diferença de tonalidade das tintas não foi provada, muito menos que o polimento era o meio adequado para solucionar o suposto problema. Por fim, a limpeza do veículo não decorre, de modo direto e imediato, do acidente de trânsito.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VIII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porque os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que gerem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Destaca-se que todos os infortúnios decorrentes de acidente de trânsito sem vítimas, inclusive o dispêndio de tempo para solução, configuram aborrecimentos da própria vida em sociedade, incapazes de ofender o patrimônio imaterial do indivíduo.
IX. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
X. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.